Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-90.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000276-90.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAROLLYNA STTEFANY ARAUJO BORGES - CPF: 045.128.571-92 (EMBARGANTE), KAROLLYNA STTEFANY ARAUJO BORGES - CPF: 045.128.571-92 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA DO VENDEDOR – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.

Contradição reconhecida e sanada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000276-90.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

KAROLLYNA STTEFANY ARAÚJO BORGES

EMBARGADA:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KAROLLYNA STTEFANY ARAÚJO BORGES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 176802696), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da autora/embargante para afastar a condenação sob a rubrica da taxa de fruição, bem como deu parcial provimento ao recurso da ré/embargada, apenas para determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos pela promitente vendedora de imóvel incidam a partir do trânsito em julgado.

Em suma, a embargante sustenta que “
o v. acórdão repousa em contradição, isto porque, consignou que somente se aplicaria juros de mora a partir do trânsito em julgado caso fosse culpa do comprador, o que não é o caso, eis que a loteadora quem deu causa, conforme lançado no próprio acórdão
” (sic).

Menciona “
outra contradição no r. acórdão, isto porque, a jurisprudência pacífica foi consignada no acórdão ora embargado, onde preconizou expressamente que os juros de mora incidem a partir da citação quando culpa da loteadora
” (sic).

Argumenta que “
em casos que tais, cinge-se a correção da contradição lançada, para seja seguida estrita sintonia com a lei federal, que preconiza juros a partir da citação quando rescisão por culpa da loteadora, confira-se (Lei Federal nº 10.406, Código Civil, Art. 240 c/c Art. 398 e Art. 405)
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 178485208).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado em 25/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 DO STJ – CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA – VALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – MANUTENÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – AFASTADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

O termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos pela promitente vendedora, devem incidir a partir do trânsito em julgado, consoante o Tema 1.002 do STJ.

É valida a cláusula penal, porque livremente pactuada. E deixando o vendedor de cumprir com sua obrigação, ou seja, de entregar o imóvel na data aprazada, de rigor a sua manutenção.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Rescindida a promessa de compra e venda, sem a edificação no lote, é inviável a cobrança da taxa de ocupação do bem (fruição).”

No caso dos autos, constata-se que o recurso de apelação aviado por KAPPA Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi parcialmente provido para determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos pela promitente-vendedora de imóvel incidam
a partir do trânsito em julgado
.

Ocorre que, de fato, segundo o entendimento consolidado do STJ, “
os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora
, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos. Inaplicabilidade de cláusula penal em desfavor do comprador inocente ou do Tema 1.002 dos Recursos Repetitivos
” (AgInt no AREsp: 2129734 RS 2022/0146034-0, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023).

No mesmo sentido, também já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA
– LOTEAMENTO CAMPESTRE – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA
–

SÚMULA 543 DO STJ

– DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, IV, DO CC) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver integralmente as quantias pagas, sem qualquer retenção, inclusive da comissão de corretagem (Súmula 543/STJ).

Não se aplica o prazo prescricional trienal às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor (AgInt no REsp 1853761/SP).

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, em que está determinada a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, os juros de mora devem incidir desde a citação.

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

Quanto à multa estipulada no contrato, o c. STJ, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1614721/DF, assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”
(N.U 1002147-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO –
RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA
– RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS –

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO
– DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroverso o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, deve ser mantida sentença de procedência do pedido de rescisão do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora. 2. “Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor, deve haver a restituição imediata e integral das parcelas pagas” (AgInt no AREsp 1698841/MS). 3. “
A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação” (AgInt no AREsp 1761193/DF)
. 4. “O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” ( AgInt no REsp 1874409/RJ).”
(TJ-MT 10106654220188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

E no caso concreto, conforme análise criteriosa das provas coligidas aos autos, restou comprovado que a culpa pela rescisão contratual da unidade habitacional adquirida pela consumidora decorreu por injustificado atraso das obras de infraestrutura do empreendimento, da qual a requerida/embargada detinha pleno conhecimento, de modo que a adquirente não teve qualquer influência no caso, não podendo ser considerada culpada pela resilição contratual, tal como aventado no
decisum
hostilizado, residindo aí a contradição interna passível de correção.

Em razão disso, deve ser reconhecida a contradição para desprover o recurso de apelação aviado pela KAPPA Empreendimentos Imobiliários Ltda. para manter os juros de mora desde a citação, haja vista que a rescisão ocorreu por culpa da vendedora.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, nos termos acima elucidados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023